Tribunal: TJES
Processo: 5001959-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001959-49.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: DU MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
1959-49
.20
20
.8.08.00
24

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
DU MOTOS LTDA
.

JUIZ
RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
VENDA FRAUDULENTA DE BEM ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO. AÇÃO IRREGULAR DO BANCO RECORRENTE QUE CONTRIBUIRA PARA O ILÍCITO. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A SUA HONRA OBJETIVA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. 1.
Alega a autora,
em síntese, que no
dia 27/02/2020 a segunda Requerida compareceu
em sua loja
e pretendeu a aquisição da motocicleta Kawasaki Ninja 400 (Chassis 96PEXSG13LFS00333). A operação da venda seria realizada através do pagamento à vista de R$ 9.000,00 pela segunda Requerida no ato da aquisição, e o remanescente, o importe de R$ 18.000,00, seria quitado através de financiamento bancário junto à primeira Requerida.
A
liberação do financiamento somente seria realizada em caso de faturamento da Nota Fiscal, onde descreve o texto do campo de informações complementares da NF, que o crédito de R$ 18.000,00 deveria ter sido realizado na conta corrente n. 31.340-8 da agência n. 3472-0 (Anexo - NF 000.007.752 Série 2).
Contudo,
ao invés do valor de R$ 18.000,00 ter sido realizado na conta descrita na NF, o valor do financiamento foi indevidamente feito na conta da segunda Requerida no dia 28/02/2020 (fato que não poderia ter sido praticado pela instituição financeira).
Após diversas tentativas de contato com a segunda requerida para sanar o problema,
descobriu que havia sido vítima de fraude, com participação de funcionário do banco requerido, o que ocasionou a abertura de inquérito policial. A motocicleta objeto do negócio possui gravame no SNG. Alega que o problema a fez perder o seu crédito para realizar financiamento junto ao Banco do Brasil, bem como prejuízo financeiro no importe de R$ 15.000,00. Dessa forma, requereu, ao final, a anulação do negócio jurídico, com o cancelamento da restrição sob o bem, indenização em perdas e danos,
bem como
pelos danos morais sofridos. Em contrarrazões recursais
pugna pelo desprovimento do recurso.

2.
O Banco requerido apresentou defesa, alegando, em síntese, a preliminar de carência de ação, face a ausência de pretensão resistida; a inexistência de ato ilícito, eis que o consumidor não tentou mitigar o dano; a inocorrência de danos extrapatrimoniais,
pela completa ausência de provas
; e, a inexistência de danos materiais, face a ausência de demonstração
dos mesmos
.
E
m suas razões recursais, o banco recorrente alega a inexistência de ato ilícito, eis que os danos foram causados por culpa exclusiva de terceiro, a segunda ré, e, que não cabem danos morais no caso, eis que não for a abalada a honra objetiva da recorrida, pessoa jurídica, pugnando, portanto, pela reforma da sentença.

3
.
A sentença,
em seu dispositivo, após o provimento dos Embargos de Declaração manejados, restara assim ementada
:
“
Diante do exposto,
JULGO

PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO os requeridos (BANCO BRADESCO S/A e LUANA VERÔNICA RODRIGUES MINATELLI),
solidariamente
, a pagarem à empresa autora (DU MOTOS EIRELI) a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”

4
. Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
eis que não é o caso de aplicação de efeito suspensivo
.
Não há dúvidas, no caso, que a recorrente concorrera diretamente para o ato ilícito praticado pela segunda requerida, que teve como vítima ambas as partes, eis que os valores do financiamento foram depositados em conta diversa da empresa recorrida. Dessa forma, diante da inequívoca fraude, eis que a segunda requerida recebeu indevidamente o valor do financiamento, nulo o negócio jurídico de compra e venda da motocicleta, e, consequentemente, do gravame imposto, laborando com acerto o juízo de piso nesse sentido. Contudo, não há prova nos autos de que o ato ilícito aqui discutido tenha causado danos extrapatrimoniais a empresa recorrida.
Digo isso devido ao fato de que a pessoa jurídica apenas pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, que, no caso, representa a sua imagem perante seus parceiros comerciais e clientes.
Logicamente, s
e esta não for a afetada, não há que se falar em
ocorrência de
dano moral. Na inicial consta que em razão dos fatos a empresa recorrida perdera crédito junto ao Banco do Brasil. Não obstante tal situação não ter sido devidamente demonstrada, não há qualquer relação de causa e efeito com o ato ilícito
constatado
nos autos, eis que não gerara qualquer apontamento desabonador em desfavor da recorrida a justificar a perda de crédito junto à outras instituições financeiras. Dessa forma, a sentença merece reparo para julgar improcedente o pedido de danos morais.

5
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.